Tribunal: TJDFT
Processo: 0001771-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA ADVOCACIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONCERTADA APÓS O JULGAMENTO DOS APELOS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. OBJETO. COMPREENSÃO. ENCERRAMENTO DOS LITÍGIOS ENVOLVENDO OS TRANSATORES, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS. TRANSAÇÃO (CC, ARTS. 840 e 843). AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO. DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE/EMBARGADA. EFEITOS VINCULANTES. INTERFERÊNCIA NA VERBA HONORÁRIA. DISPOSIÇÃO EXPRESSA. RENÚNCIA AOS ADVOGADOS DE SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. AQUIESCÊNCIA DOS PATRONOS (LEI No 8.906/94, ART. 24, §4o). EXISTÊNCIA. EFEITO VINCULANTE EM RELAÇÃO AOS PATRONOS. RENÚNCIA OPERANTE. DIREITO AUTONÔMO DO ADVOGADO. EXECUÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO. DESCABIMENTO. VERBA INEXIGÍVEL. EXECUTIVO. EXTINÇÃO. PROVIMENTO TERMINATIVO MANTIDO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições pactuadas, e, assim, restando formalizada por meio de instrumento subscrito pelos transatores e/ou seus patronos com poderes especiais para transigir, ainda que não ratificada judicialmente, irradia efeitos jurídicos e vinculativos entre os transatores, que ficam submetidos às condições estabelecidas, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas (CC, art. 840).

2. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, tendo ele direito autônomo para executar a sentença nesta parte, não o afetando o acordo entabulado pelo patrocinado com a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, sobejando hígidos ainda que a parte renuncie ao crédito que a assistia, à medida em que, delimitada a verba, se destaca da obrigação principal, adquirindo existência autônoma com titularidade ativa distinta, reservando-se somente ao titular da verba poder para dela dispor segundo a autonomia de vontade que o assiste (CPC, art. 85, §14; Estatuto da Advocacia, arts. 22 e 24, § 4o).

3. A resolução da lide via de provimento judicial não obsta que, ainda não aperfeiçoado o trânsito em julgado, as partes entabulem transação visando por fim ao litígio que as enlaçara mediante concessões mútuas e recíprocas, e, assim, advindo concerto alinhado sob a forma de transação após a prolação da sentença, o decidido resta suplantado pela solução enredada pelas próprias partes no exercício da autonomia de vontade que as assiste, e, conquanto o acordado, em princípio, não pudesse alcançar os honorários de sucumbência, se assim dispusera com a participação do advogado credor da verba, o convencionado fica municiado com esse alcance.

4. Dispondo a transação que cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos, não havendo honorários de sucumbência em função do acordo, e tendo sido o instrumento firmado pelo patrono credor da verba honorária de sucumbência originalmente fixada pela sentença, o convencionado alcançara a verba que o assistia, implicando a apreensão de que o causídico, valendo-se da autonomia que lhe é assegurada, dispusera sobre a verba de sucumbência que lhe havia sido assegurada, exaurindo-a e deixando o cumprimento de sentença que promovera com esse objeto desprovido de título a ampará-la por ausência de inexigibilidade da obrigação reportada (Estatuto da Advocacia, arts. 22 e 24, § 4o).

5. Desprovido o recurso, a resolução determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.